Tribunal: TJMT
Processo: 1010610-45.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010610-45.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES
(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (APELADO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO), CARLOS EMILIO DE CASTRO MAUAD - CPF: 786.936.918-72 (APELADO), FLAVIA CRISTINA BUIATI PEREIRA - CPF: 035.511.936-65 (APELADO), ANA LUIZA MARIZ MASAGAO MENEZES - CPF: 272.092.778-38 (APELADO), ASTRID LIEBERENZ - CPF: 094.236.727-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO), CARLOS EMILIO DE CASTRO MAUAD - CPF: 786.936.918-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA CRISTINA BUIATI PEREIRA - CPF: 035.511.936-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA MARIZ MASAGAO MENEZES - CPF: 272.092.778-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ASTRID LIEBERENZ - CPF: 094.236.727-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – QUESTÃO PRECLUSA – VALOR DEPOSITADO CONFORME CDA – IRRESIGNAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
Ocorrendo o pagamento do débito em conformidade com os valores anotados na CDA e, considerando o requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há que se falar em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito”.(N.U 0000371-74.2012.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá,
M.M. Marina Carlos França
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1010610-45.2016.8.11.0041
movida em desfavor de
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
, que julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a quitação do débito.

Como causa de pedir, sustenta que, apesar de ter sido feito eventual pagamento por parte do devedor, ainda não houve expedição do alvará e não foi feita imputação do pagamento na conta do Estado para o devido cálculo do saldo residual que poderá existir.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para retomar a execução fiscal até que seja o crédito completamente satisfeito.

Contrarrazões no id. 138934653.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou extinta a presente execução fiscal, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a quitação do débito.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
11/07/2016,
a presente execução fiscal em desfavor de
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
, visando o recebimento de crédito não-tributário decorrente de multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$
11.282,86
(onze mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

Após a citação, o executado efetuou o pagamento de R$ 15.072,28 (quinze mil e setenta e dois reais e vinte e oito centavos).

Ato seguinte, o Estado de Mato Grosso arguiu que o valor total totalizava R$ 15.191,17 (quinze mil cento e noventa e um reais e dezessete centavos) na data do pagamento.

Por sua vez, a executada efetuou o pagamento de saldo remanescente no valor de R$ 1.041,62 (mil e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Intimado para se manifestar sobre o saldo remanescente em 05/04/2019, o Estado de Mato Grosso permaneceu inerte.

Em 07/04/2021, o juízo
a quo
reconheceu a quitação e extinguiu o feito.

É cediço que a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, CTN.

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento; (...)

Pois bem.

Ao compulsar os autos, observa-se que houve a quitação espontânea da dívida pela parte executada.

Após, a devida intimação para se manifestar em relação ao saldo remanescente, a Fazenda Pública permaneceu inerte.

Assim, a irresignação posterior à sentença encontra-se preclusa, uma vez que cabia à Fazenda Pública no momento oportuno informar a existência de saldo remanescente.

Outrossim, ao se subtrair o valor pago de R$ 15.072,28 do valor atualizado cobrado pela Fazenda Pública – R$
15.191,17
, percebe-se a existência de um saldo de apenas R$
118,89 (cento e dezoito reais e oitenta e nove centavos), ao passo que a parte executada efetuou o pagamento de R$
1.041,62 (mil e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Logo, a dívida encontra-se mais do que satisfeita, inexistindo saldo remanescente, somado ao fato que a Fazenda Pública em nenhum momento informa qual o valor devido após o segundo pagamento.

Não obstante a isso, o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal, preconiza que a Fazenda Pública pode emendar ou substituir a CDA até a decisão de primeira instância, logo, a qualquer momento antes do pagamento, caso entendesse necessário, poderia atualizar o crédito tributário, e informar o juízo, e, nessa hipótese, poderia reclamar o pagamento a menor, coisa que não o fez.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – SUPOSTO SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O VALOR DISCRIMINADO NA CDA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ocorrendo o pagamento do débito em conformidade com os valores anotados na CDA e, considerando o requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há que se falar em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito.
2. A irresignação posterior da parte exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial.
3. Descabida a pretensão de prosseguimento da execução fiscal em razão de atualizações da certidão de dívida ativa, relativamente a curtos períodos, sob pena de se eternizar o processo executivo.
4. Recurso desprovido.

(N.U 0000371-74.2012.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL–
EXECUÇÃO

FISCAL
– EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO –
SALDO

REMANESCENTE
– ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PENHORA JUDICIAL ELETRÔNICA CONFORME CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em ocorrendo o pagamento do débito mediante penhora on line, cujo bloqueio se verificou em conformidade com os valores anotados na CDA e requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível
saldo

remanescente
, não há falar-se em nulidade da sentença extintiva da
execução
pela quitação do débito.
2. A irresignação posterior da exequente, com fundamento em
saldo

remanescente
, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial.

(N.U 0000092-86.2010.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Desta feita, é certo que a pretensão há muito resta preclusa, não merecendo prosperar a apelação não deve prosperar, sob pena de eternizar o prosseguimento da execução, na busca de saldo remanescente e atualizações.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023